Tribunal: TJDFT
Processo: 0717325-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717325-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID SERVULO CAMPOS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DA CHACARA NUMERO 262 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DAVID SERVULO CAMPOS, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0711981-26.2018.8.07.0020), ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES DA CHÁCARA NÚMERO 262 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES. A decisão agravada rejeitou o pedido de ID 88563384, no qual o executado requereu a nulidade do cumprimento de sentença e a revogação da decisão de penhora de ID 86689725, nos seguintes termos (ID 90796409): “Cuida-se de cumprimento de sentença manejado pela ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DA CHACARA NUMERO 262 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES em desfavor de DAVID SERVULO CAMPOS, partes qualificadas nos atuos. Nos termos da Decisão de ID. 86689725, foi deferido a penhora dos direitos possessórios da parte requerida sobre o imóvel situado no: Setor Habitacional Vicente Pires, Rua 6, Chácara 262, individualizado como lote no 16 (ID. 87181908), que deu causa a presente cobrança. Em decorrência, o executado compareceu voluntariamente e apresentou pedido de reconsideração (ID. 88563384) requerendo a nulidade do presente cumprimento de sentença e a revogação da decisão de penhora de ID. 86689725, alegando que o imóvel não lhe pertence. Por sua vez, a parte exequente manifestou-se pela rejeição do pedido de reconsideração do executado (ID. 89253099). Feito o registro, DECIDO. Ao ID. 88563384 o devedor alega nulidade do presente cumprimento de sentença e requer a revogação da penhora do imóvel determinada nos termos da Decisão de ID. 86689725. O pedido não merece acolhimento. Inicialmente, verifica-se que o executado já exerceu a sua faculdade de impugnar o presente cumprimento de sentença conforme verifica-se no ID. 36602100. Observa-se que na oportunidade estipulado pela norma processual, o executado não apontou nenhuma nulidade processual, ou seja, não impugnou tempestivamente o cumprimento de sentença, operando-se, portanto, a preclusão. Ademais, não obstante o executado alegue que o imóvel pertence a terceiros, tal manifesto não condiz com a realidade dos fatos, porquanto a obrigação de pagar taxas condominiais é “propter rem”, decorrendo da própria coisa e a ela aderindo, de modo que o eventual adquirente da coisa também deverá responder pelos débitos, inclusive os pretéritos a sua aquisição (art. 1.345 do Código Civil). Com efeito, restou demonstrado na fase de conhecimento, conforme sentença de ID. 23777544 – pág. 5, que o executado ostenta a condição de possuidor do bem e por isso deverá contribuir com o rateio das despesas condominiais, sob pena de se caracterizar enriquecimento sem causa. Lembra-se que a posse é fática, a qual, conforme o art. 1.196 do Código Civil, é adquirida por todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, como de fato demonstrou na fase de conhecimento que o executado exercícia. Ressalte-se, ainda, que, tendo em vista a natureza da obrigação, não há óbice legal que o imóvel que deu causa à cobrança seja excutido para se garantir o pagamento da dívida, afastando-se, inclusive, eventual alegação de impenhorabilidade decorrente de bem de família. Ante o exposto, REJEITO o pedido de ID. 88563384. Aguarda-se o cumprimento do Mandado de ID. 87181926. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se”. Narra o recurso que o Cumprimento de Sentença, no bojo do qual foi determinada a penhora do imóvel em que o Agravante reside com sua família, possui vício de intimação “ab initio”. Afirma que, consoante disposto no Artigo 513, §4o, do CPC, “se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo.”. Afirma que, como o Acórdão da Apelação transitou em julgado no dia 09 de março de 2018 e o Cumprimento de sentença foi recebido pelo Juízo “a quo” apenas em 27 de março de 2019 (ID 31011969), ou seja, passados 01 ano e 18 dias, o cumprimento após o recebimento da Inicial deveria ter determinado a intimação pessoal do Agravante e não sua intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa de advogado que atuou na Ação de Conhecimento. Alega também que não houve o respeito à Garantia Constitucional da Ampla Defesa e ao Contraditório, pois não foi dada oportunidade ao Agravante de impugnar os cálculos apresentados pela Agravada em sede de emenda à Inicial. Afirma que o crédito cujo pagamento se requereu em sede de cumprimento não possui natureza de taxa condominial, nos termos da legislação civil, mas sim de contribuição associativa, o que afasta a possibilidade de penhora do imóvel. Esclarece que a natureza da dívida originária de contribuição associativa é de natureza pessoal Por fim, aduz que o imóvel não pertence ao Executado, como faz prova a cessão de direito juntada, não podendo terceiro ser atingido por dívidas alheias. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente Agravo, para determinar a suspensão da penhora realizada pelo juízo “a quo” até decisão de mérito no presente Recurso. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença ajuizado pela agravada em face do agravante em que se requer a satisfação de crédito no valor de R$ 17.480,11, referente à condenação do agravante por taxas condominiais ordinárias e/ou extraordinárias vencidas durante o período compreendido entre os meses 10/2011 a 8/2016, além das parcelas que se tornaram vencidas e não pagas no decorrer da ação (ID 29808887). A sentença que condenou o agravante transitou em julgado em 14 de março de 2018 (ID 23777812). O exequente formulou pedido de cumprimento de sentença em 9/10/2018 (ID 23777607). Quando o pedido de cumprimento da sentença for formulado após um ano do trânsito em julgado da sentença exequenda, a intimação para o seu cumprimento deverá ser feita na pessoa do devedor, conforme determina o § 4o, do artigo 513, do CPC-2015, litteris: “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. (...) § 4o Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo”. No caso, como o requerimento para o início do cumprimento de sentença se deu a menos de um ano do trânsito em julgado da sentença, não há que se falar em intimação na pessoa do devedor. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) A inexistência de transcurso do lapso temporal de um ano entre o trânsito em julgado da sentença e a promoção do cumprimento da sentença afasta a incidência do disposto no artigo 513, § 4o, do CPC, não sendo cabível a aplicação da regra excepcional de intimação do devedor ali prevista. (...)”. (07461356220208070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 23/2/2021.) Da mesma forma, não houve ofensa à garantia constitucional à ampla defesa e ao contraditório, quanto aos cálculos apresentados, pois o executado já exerceu a faculdade de impugnar o cumprimento de sentença, quando apresentou a petição de ID 36602100, que, inclusive, não foi conhecida por ter sido intempestiva (ID 41553030). Naquele momento da impugnação ao cumprimento de sentença, o executado não apontou nenhuma nulidade processual, e como não impugnou tempestivamente o cumprimento de sentença, operou-se preclusão. Confira-se a jurisprudência deste TJDFT sobre o tema: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. INDICAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. QUESTÃO TAMBÉM PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 525, caput, do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, tem início o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente penhora ou nova intimação. II. A inobservância do prazo legal induz preclusão temporal e obsta a admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 203, caput, e 507 do Código de Processo Civil. III. Não se conhece de pleito de indicação de bem à penhora indeferido mediante decisão preclusa. IV. Recurso conhecido e desprovido”. (07130984420208070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 7/5/2021.) O pagamento da taxa condominial é decorrente do direito real de propriedade do bem e, por essa razão, cuida-se de obrigação propter rem, que acompanha a unidade residencial que se insere no bem imóvel, existindo, portanto, em função da coisa, não se apresentando como obrigação de natureza pessoal, mesmo tratando-se de condomínio irregular: Assim, entende este Tribunal: “(...) 1. É dever do proprietário/possuidor de unidade imobiliária em condomínio horizontal, que usufruiu dos diversos serviços ofertados, contribuir com as despesas condominiais nos valores previamente aprovados em Assembleia. 2. O condomínio, mesmo irregular, possui legitimidade para cobrar as quotas-partes dos condôminos, os quais não podem se recusar a cumprir os termos da convenção devidamente aprovada. 3. Basta que a unidade imobiliária do réu seja contemplada com os serviços disponibilizados pela associação de moradores e que a despesa tenha sido aprovada em assembleia para que seja viável a cobrança de rateio das despesas comuns, considerando, ainda, a natureza propter rem da obrigação. 4. Não se aplica a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do Resp no 1.280.871/SP, quando há comprovação de que o réu assumiu, em cessão de direitos sobre a unidade imobiliária, a obrigação de pagar as taxas condominiais. 5. Mesmo antes do advento da Lei 13.465/17, vigente desde 12/07/2017, o entendimento desta Corte de Justiça já estava firmado no sentido de que o possuidor ou proprietário de lote integrante de condomínio irregular deveria contribuir com o rateio, com o objetivo de arcar com as despesas comuns, sob pena de enriquecimento sem causa. 6. Recurso conhecido e provido. (07056182520198070008, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 27/4/2021.) O executado possui a condição de possuidor do bem imóvel e por isso é responsável pelo pagamento das despesas condominiais, conforme decidido na sentença de ID 23777544. Portanto, mesmo exercendo a posse sobre o bem, o agravante será o responsável pelo pagamento das taxas, consoante orientação desta Corte de Justiça: “(...) 1. É cediço que é facultado ao condomínio exercer o direito de cobrança de taxas condominiais contra quem esteja na posse ou contra o proprietário do bem, visto que referidos valores têm natureza propter rem, isto é, existem em razão da coisa, e não em função de qualquer obrigação pessoal. 2. Ainda que se trate de cobrança efetuada por associação de moradores, a negativa de pagamento de taxa de manutenção condominial por parte de proprietário que usufrui dos serviços ofertados configura enriquecimento ilícito. 3. Em que pese o colendo Superior de Tribunal de Justinha tenha decidido, em sede de recurso repetitivo (tema 882), que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram", o referido entendimento não se aplica quando a parte anuiu à associação de moradores, realizou o pagamento de taxas condominiais e usufrui dos serviços oferecidos. 4. Recurso conhecido e improvido. (07213134020198070001, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator